Tribunal: TJDFT
Processo: 0722132-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS COM IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Interpostos dois Recursos de Agravo em Execução, com pedidos idênticos, insurgindo-se o apenado, em ambos, contra a mesma decisão, inviabiliza-se o processamento de um deles, de forma que deve ser processado aquele com tramitação mais adiantada.

2. Recurso não conhecido.